Tribunal: TJMT
Processo: 1016914-13.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016914-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), NOELI PETRAZZINI - CPF: 514.817.151-00 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Desproveu o recurso, sem aplicacao de multa

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - LEI Nº. 1.060 E ART. 5º, LXXIV, CF - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício da gratuidade da justiça.

II - A teor do artigo 98, caput, do CPC, gozará do benefício da gratuidade judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

III - Não demonstrando nos autos, égide da presunção “juris tantum”, que o pagamento dos emolumentos devidos ocasionará prejuízo do sustento da parte ou de sua família, analisando cada caso concreto nos seus múltiplos e variados aspectos, correta está a decisão de piso que, fazendo as razões de fato e de direito, indefere a pretensão da gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por NOELI PETRAZZINI contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1016914-13.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS” de nº 1011043-54.2021.8.11.0015 onde litiga com BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A; e tem tramite perante a 4ª Vara Cível da comarca de Sinop - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 103266464 o relator conheceu do recurso aviado, mas, no mérito, negou-lhe provimento.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 104558495 que in casu, é beneficiária do INSS, possuindo uma renda mensal liquida no valor de R$ 1.693,69 (mil seiscentos e noventa e três reais e sessenta e nove centavos) tratando-se da soma liquida de um benefício previdenciários;

Afirma que em que pese todo respeito e admiração pelo Ilustre Desembargador, entendo que a mesma não decidiu com o acerto costumeiro, pois não se pode exigir que uma pessoa que percebe uma renda líquida mensal de R$ 1.693,69 (mil seiscentos e noventa e três reais e sessenta e nove centavos) e nem declara imposto de renda, tenha que arcar com as custas processuais, que certamente comprometerão o seu sustento e de sua família;

Sustenta que o fato de a parte autora ter distribuído ações contra instituições financeiras não retira o seu direito de ter concedida a justiça gratuita. Muito pelo contrário, pois ao se deparar com os descontos indevidos em decorrência de supostos contratos de empréstimos lançados em sua conta de benefício previdenciário socorreu-se as vias do Poder Judiciário para buscar a verdadeira Justiça. Destarte, tem-se que é possível, com os elementos coligidos, o provimento do presente recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Agravo de Instrumento interposto por NOELI PETRAZZINI, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da comarca de Sinop/MT, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS nº 1011043-54.2021.8.11.0015, ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou intimação da parte autora para recolher as custas processuais e taxa judiciária, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Em resumo, aduz a agravante que, de acordo com a Lei 1.060/50, presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta Lei e que o douto magistrado tão-somente poderia indeferir o pedido quando absolutamente seguro e fundamentando que a parte, em verdade, teria condições de arcar com as custas e despesas judiciais.

Afirma que os documentos juntados aos autos são mais do que suficientes para comprovar sua condição de hipossuficiência, conforme atesta o Extrato para Imposto do INSS, do qual se vê que percebe uma renda bruta no valor de R$ 2.283,53 (dois mil duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos), entretanto, a renda auferida pelo requerente é de apenas R$ 1.693,69 (mil seiscentos e noventa e três reais e sessenta e nove centavos) pois há alguns descontos referente a empréstimos.

Aduz que não se vislumbra qualquer indício de boa situação financeira da Agravante, o que ensejaria inexistência de necessidade da assistência judiciária, conforme comprovado pela declaração de renda a agravante vem auferindo renda inferior a 10 salários mínimos o que acarreta ao deferimento da assistência judiciaria gratuita.

Assevera que seu pedido de gratuidade judiciária foi sumariamente indeferido, sem que a esta tenha sido franqueada a possibilidade de se manifestar, em total afronta ao que estabelece o §2º do CPC.

Assim, requer o conhecimento e o consequente provimento deste recurso para reformar a decisão atacada e conceder-lhe a gratuidade de justiça.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Preliminarmente, entende-se por bem, neste instante e apenas para efeitos neste agravo, conceder a agravante os benefícios da Lei nº. 1.060/50.

O art. 932, IV, do CPC, permite que o relator negue provimento ao recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

Tal entendimento consubstancia-se, ainda, na Súmula 568, do Superior Tribunal de Justiça, a qual afirma que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Assim, é clara a intenção do legislador ordinário em possibilitar ao Relator o julgamento monocrático, prestando-se, tal proceder, à desobstrução das pautas nos Tribunais, tornando a jurisdição mais célere.

Como relatado, pretende a parte agravante a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça.

O benefício é destinado a garantir o acesso universal ao Judiciário e merece análise caso a caso.

A teor do artigo 98, caput, do CPC, gozará do benefício da gratuidade judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5°, LXXIV, assegura a assistência, mas condiciona o seu deferimento aos que “comprovarem insuficiência de recursos”.

No caso presente, como bem observado pelo Magistrado de piso, a agravante percebe o benefício de aposentadoria por invalidez (ID 57271269 – origem) e pensão por morte previdenciária (ID 57271271 – origem).

Colhe-se do Extrato para Imposto de Renda, juntado no ID 102510484, que a agravante percebeu, em 2020, o montante de R$ 38.380,27 (trinta e oito mil, trezentos e oitenta reais e vinte e sete centavos)

Lado outro, verifica-se que sequer trouxe aos autos cópia do extrato completo da declaração de imposto de renda do último exercício financeiro ou cópia do extrato bancário do último mês para corroborar com sua afirmação de hipossuficiência, o que permite o indeferimento de plano do pedido.

Assim, não existe prova documental, produzida na instância singela ou neste Tribunal, demonstrando que o rendimento mensal da agravante consubstancia situação econômica desfavorável ao pagamento das custas do processo, nos termos dos institutos legais acima referidos.

A alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural.

Perfilhando este entendimento, o autor José Miguel Garcia Medina, assevera:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. A presunção daí decorrente, porém, é relativa (cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º, caput e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux)” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015)

Sobre o tema, também já se pronunciaram os notáveis Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, in verbis:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed. rev. e amp., São Paulo: Editora RT, nota 1, p.1749)'.

Ainda sobre o assunto se manifestou o c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. AFERIR CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA. ADEMAIS, PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO DEVEM DEMONSTRAR NOS AUTOS A HIPOSSUFICIÊNCIA, PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. (...) 2. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente pessoa natural, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. Por um lado, à luz da norma fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento, em relação aos ônus e deveres processuais. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/08/2016) 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp 1592645 / DF AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2016/0088740-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/02/2017). Destaquei.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/1973 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 3. Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente. Precedentes. 4. No caso, o Tribunal a quo entendeu que os documentos constantes dos autos demonstram a existência de patrimônio valioso e o auferimento de renda mensal incompatíveis com o alegado estado de necessidade para fins de concessão do benefício pretendido. A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)

Com tais considerações, quanto o bastante, conheço do recurso aviado, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Comunique-se o Juízo de piso.

Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.

Às providências.”

Preliminarmente, entende-se por bem, neste instante e apenas para efeitos neste agravo, conceder a agravante os benefícios da Lei nº. 1.060/50.

Como relatado, pretende a parte agravante a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça.

O benefício é destinado a garantir o acesso universal ao Judiciário e merece análise caso a caso.

A teor do artigo 98, caput, do CPC, gozará do benefício da gratuidade judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5°, LXXIV, assegura a assistência, mas condiciona o seu deferimento aos que “comprovarem insuficiência de recursos”.

No caso presente, como bem observado pelo Magistrado de piso, a agravante percebe o benefício de aposentadoria por invalidez (ID 57271269 – origem) e pensão por morte previdenciária (ID 57271271 – origem).

Verifica-se do Extrato para Imposto de Renda, juntado no ID 102510484, que a agravante percebeu, em 2020, o montante de R$ 38.380,27 (trinta e oito mil, trezentos e oitenta reais e vinte e sete centavos)

Lado outro, verifica-se que sequer trouxe aos autos cópia do extrato completo da declaração de imposto de renda do último exercício financeiro ou cópia do extrato bancário do último mês para corroborar com sua afirmação de hipossuficiência, o que permite o indeferimento de plano do pedido.

Assim, não existe prova documental, produzida na instância singela ou neste Tribunal, demonstrando que o rendimento mensal da agravante consubstancia situação econômica desfavorável ao pagamento das custas do processo, nos termos dos institutos legais acima referidos.

A alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural.

Perfilhando este entendimento, o autor José Miguel Garcia Medina, assevera:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. A presunção daí decorrente, porém, é relativa (cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º, caput e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux)” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015)

Sobre o tema, também já se pronunciaram os notáveis Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, in verbis:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed. rev. e amp., São Paulo: Editora RT, nota 1, p.1749)'.

Ainda sobre o assunto se manifestou o c. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535 do CPC/1973 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 3. Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente. Precedentes. 4. No caso, o Tribunal a quo entendeu que os documentos constantes dos autos demonstram a existência de patrimônio valioso e o auferimento de renda mensal incompatíveis com o alegado estado de necessidade para fins de concessão do benefício pretendido. A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021